Tribunal: STF
Processo: HC 104557
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMI-ABERTO. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O habeas corpus, ação autônoma de impugnação, não é admissível como substitutivo do recurso ordinário, tampouco para aferir a exatidão da dosimetria da pena. Precedentes: HC 98.900/MS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 05/10/2010; HC 94.882/RS, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 07/04/2009; HC 90.045/RJ, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 10/2/2009.



    2. In casu:



    a) o magistrado de primeiro grau julgou o réu como incurso nas penas do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, incisos I e II), sendo que a figura básica do tipo penal foi qualificada por ter a vítima restado incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, mercê da ocorrência do perigo de vida.



    b) A pena definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo por base as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ante a presença de antecedentes criminais.



    3. O laudo complementar previsto no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, exigível para o caso de crime de lesão corporal qualificada pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, pode ser suprido por prova testemunhal.



    4. Deveras, o art. 182 do referido diploma dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, mormente quando decide à luz do conjunto probatório dos autos.



    5. A dilação probatória é indispensável para se infirmar a tese de ocorrência de perigo para a vida da vítima; in casu, caracterizada pelo ferimento causado mediante golpe de faca no lado esquerdo do tórax, que a levou à hospitalização por 8 (oito) dias, atestado por laudo pericial.



    6. O regime inicial de cumprimento da pena está fundado em elementos concretos que revelam circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    7. Ordem denegada.